Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-25.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000118-25.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA APELADO: JOSE MARIA CANDIDO Advogado(s): MAF 10 ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1002). CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO NO PARTICULAR. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO PARA CONDENAR O ENTE ESTATAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000118-25.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelado JOSE MARIA CANDIDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer o juízo de retratação previsto no art. 1030, II, do CPC, apenas para modificar o acórdão no sentido de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado da Bahia, à luz da tese firmada pelo STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de Março de 2024.